Tribunal: STF
Processo: RE 601967
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 7.563/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO EM LISTA – PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    FITESA S/A, por meio de petição eletrônica subscrita por advogado regularmente credenciado, requer, mediante destaque, a retirada do processo da lista, articulando com a necessidade de proceder à sustentação oral, ante a relevância do tema. 
    O Tribunal, em 10 de dezembro de 2010, assentou a existência de repercussão geral da matéria veiculada no recurso – controvérsia a respeito de caber, ou não, a lei complementar, na espécie, a nº 122/06, dispor acerca do direito à compensação de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
    O extraordinário foi incluído na lista de julgamento de 19 de fevereiro de 2020, sendo excluído, pelo Presidente, no dia anterior. Não há data para retomada do exame. 
    2. O pedido de destaque deve ser formalizado presencialmente antes do início do julgamento.
    Com relação ao pleito de sustentação oral, ante o previsto no artigo 131 do Regimento do Supremo, o direito de assomar à tribuna é exercido na data em que apregoado o processo, independentemente de inscrição. 
    3. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator